Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720476-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISIS CIBELE TODERO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da sentença da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0006435-13.2013.8.07.0018 – 92055280) que extinguiu o cumprimento de sentença, por falta de interesse de agir – CPC 485, VI. 2. Data venia, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, porque flagrante a falta de interesse-adequação, não sendo o meio adequado para a impugnação de sentença. Destina-se a impugnar decisão interlocutória (CPC 1.015); por sua vez, “[d]a sentença cabe apelação” (CPC 1.009). Não obstante o nomen iuris atribuído, certo é que o decisum recorrido encerrou a fase executiva, tanto é que dispôs: “Ante o exposto, JULGO EXTINTA a obrigação de fazer, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” No caso, o ato judicial tem a natureza de sentença, portanto, apelável. A magnitude do erro cometido inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, além da forma distinta de processamento de ambos os recursos. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. 1. A legislação processual civil é expressa ao definir que sentença desafia recurso de apelação. 2. Hipótese em que o recorrente interpôs, à época, agravo de instrumento, configurando-se, pois, erro grosseiro a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (2a Turma, AgInt no REsp 1430669, Min. Og Fernandes, julgado 2018) Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Transitado em julgado, dê-se baixa. Brasília, 01.07.21. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR